Tribunal: TJMT
Processo: 1084499-17.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1084499-17.2025.8.11.0041
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADA: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) – REJEIÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE RESTRINGIU ÀS CUSTAS DO PROCESSO (FASE DE CONHECIMENTO) – OBSERVÂNCIA DA REGRA LEGAL - MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao artigo 292 do CPC.
Não se configura julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.
Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.
Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.
Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1084499-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) – REJEIÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE RESTRINGIU ÀS CUSTAS DO PROCESSO (FASE DE CONHECIMENTO) – OBSERVÂNCIA DA REGRA LEGAL - MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– MINORAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao artigo 292 do CPC.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1084499-17.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
B
ANCO BRADESCO S/A
,
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco ao pagamento de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Condenou, ainda, a instituição financeira nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, o
banco-apelante
preliminarmente, reitera a impugnação ao valor da causa, argumentando que a parte autora pleiteia percentual sobre o proveito econômico das execuções, o que deveria refletir no valor da demanda em vez do valor irrisório e estimativo de R$ 5.000,00.

Aponta também a indevida aplicação do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil para o diferimento das custas processuais, afirmando que tal dispositivo não abrange ações de arbitramento de honorários.

Sustenta, ainda em sede preliminar, a nulidade da sentença por ser
extra petita
, alegando que o juízo proferiu decisão de natureza diversa da pedida ao atuar como se fosse uma demanda revisional, ignorando as cláusulas do contrato e a condição suspensiva estipulada entre as partes.

No mérito, defende a existência de estipulação contratual expressa que regulamentava as formas de pagamento, o que afastaria a aplicação do artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB e a adequação da via do arbitramento judicial. Alega que os serviços efetivamente prestados (distribuição e acompanhamento) foram devidamente remunerados em forma de adiantamento, conforme previsão contratual (cláusula 6.7), e que o próprio escritório assinou termos de quitação anual e renúncia para fatos geradores até 31/12/2019.

Aduz que a remuneração pelo êxito final ("Recuperação Final") era uma condição suspensiva que jamais se implementou, pois não houve a efetiva recuperação do crédito nas ações judiciais executivas durante o período de patrocínio do autor, não cabendo ao Judiciário remunerar uma expectativa de direito frustrada, sob pena de gerar enriquecimento sem causa.

Argumenta, também, a ausência de fundamentação adequada para o
quantum
arbitrado de R$ 35.000,00, além de contestar a distribuição do ônus sucumbencial.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado (id. 344263920).

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado rebate os argumentos recursais, defende a adequação do arbitramento e pugna pelo desprovimento (id. 344263928).

Preparo regularmente recolhido no Id. 344313372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, passa-se ao exame das preliminares suscitadas pelo apelante.

Da alegada incorreção do valor da causa.

Sustenta o apelante que o proveito econômico perseguido pelo autor seria mensurável desde a propositura da demanda, devendo ser aplicado o disposto no artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil.

A insurgência
não
procede.

A controvérsia posta nos autos refere-se a ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo escopo não reside na cobrança de quantia previamente definida, mas na fixação judicial de remuneração compatível com o labor desempenhado, diante da inexistência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral da avença.

A leitura da petição inicial evidencia que a pretensão deduzida está assentada na necessidade de arbitramento equitativo, circunstância que atrai a incidência do artigo 22, §2o, da Lei n.o 8.906/94.

Como bem consignado pelo Juízo de origem, o artigo 292 do CPC não estabelece critério objetivo para definição do valor da causa em demandas dessa natureza, o que autoriza sua fixação por estimativa, notadamente porque, antes do pronunciamento jurisdicional, não é possível aferir o montante efetivamente devido.

A remuneração perseguida não decorre de simples operação matemática, mas de juízo valorativo a ser construído a partir das particularidades do caso concreto, legitimando o critério adotado na exordial.

Em situação análoga, assim decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL POR EQUIDADE
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.775,00, com correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve incorreção no valor da causa indicado na petição inicial; (ii) a sentença seria extra petita; (iii) é devido o arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral do contrato, bem como se o valor fixado foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa pode ser estimado nas ações de arbitramento de honorários, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado (art. 292 do CPC).

4. Não se caracteriza julgamento extra petita quando a sentença observa os limites do pedido de arbitramento formulado na inicial.

5. A inexistência de cláusula contratual que estipule a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

6. A quitação genérica não indica a que processos se refere, tampouco cumpre os requisitos do art. 320 do CC, sendo insuficiente para afastar o direito à remuneração.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários quando a rescisão contratual é promovida pelo cliente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

8. O valor arbitrado na sentença observa os critérios legais, considerando-se a complexidade da causa, o zelo do profissional e o tempo de tramitação, mostrando-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, quando ausente estipulação específica sobre a remuneração nessa hipótese. 2. A quitação genérica e sem indicação expressa dos processos não impede a fixação judicial da verba honorária devida pelos serviços efetivamente prestados.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 20; art. 292, § 3o; art. 320; art. 282, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, j. 30/06/2024”
(N.U 1081542-43.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Ademais, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do valor atribuído, circunstância que reforça a rejeição da tese.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

Da alegada nulidade por julgamento
extra petita.

A instituição financeira sustenta que o pronunciamento judicial teria extrapolado os limites da demanda.

Também aqui não lhe assiste razão.

O pedido formulado pelo escritório autor consiste precisamente no arbitramento de honorários em virtude da rescisão antecipada do contrato, inexistindo qualquer descompasso entre a providência jurisdicional concedida e a pretensão deduzida.

A sentença enfrentou a matéria nos exatos contornos em que apresentada, limitando-se a definir a remuneração devida pelo trabalho realizado até a ruptura do vínculo contratual.

Logo, não há falar em decisão
extra petita.

Da preliminar de impugnação ao diferimento das custas processuais (Art. 82, § 3o, do CPC).

O Apelante defende a inaplicabilidade do diferimento do pagamento das custas processuais concedido pelo juízo
a quo
à parte autora, pleiteando sua revogação.

Sem razão o apelante.

O art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil (com a redação introduzida por novel legislação) estabelece de forma clara a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios, transferindo a responsabilidade pelo recolhimento para o final do processo.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau agiu com irretocável acerto. A manutenção do diferimento é medida que se impõe, porquanto a deliberação singular restringiu-se expressamente às custas do processo (fase de conhecimento/custas iniciais). Não houve, por parte da magistrada
a quo
, qualquer ampliação indevida do benefício para abarcar despesas de outra natureza (como a taxa judiciária de preparo recursal, por exemplo).

Sendo a aplicação restrita àquilo que a lei expressamente autoriza para a fase inicial e de conhecimento, inexiste vício a ser sanado.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Superadas essas questões, avança-se ao mérito.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou nas demandas
no
0000924-68.2016.8.14.0039
e no
0843654-80.2018.8.14.0301
,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, correspondente à R$ 31.124,83, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação o de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2719717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023”
(N.U 1048440-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o escritório-apelante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado.

A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2o do art. 22 do EOAB.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos.

O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos”
(N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objetos deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Para a fixação da justa remuneração, é imprescindível a verificação minuciosa do trabalho efetivamente desempenhado pelo apelado até o momento em que foi destituído do patrocínio.

Da análise dos autos, constata-se a atuação do escritório recorrido
em 02 (duas)

ações
na
Comarca
Paragominas/PA e Comarca de Belém/PA).

O labor prestado pelo escritório pode ser assim detalhado:

1. Autos
no 0000924-68.2016.8.14.0039 (Comarca de Paragominas/PA):

Valor da Causa: R$ 76.194,12 (em Dezembro/2015).

O escritório atuou na elaboração da petição inicial, juntada de documentos, cálculo de débitos e recolhimento de custas para apreensão de um Caminhão Ford Cargo.

A liminar foi deferida, mas o Oficial de Justiça não localizou o bem. O escritório peticionou repetidas vezes (ex: Março/2017) fornecendo novos endereços para o cumprimento do mandado.

Diante da não localização do caminhão, o escritório peticionou requerendo a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial (deferido pelo juiz em Mar/2018).

O escritório localizou o veículo em outra Comarca (Marabá/PA) e solicitou a expedição de Carta Precatória para apreensão lá. O escritório atuou emitindo e pagando diversas guias de custas intermediárias, diligências de oficiais e serviços postais ao longo de 2018 e 2019 para viabilizar esse cumprimento.

A empresa devedora compareceu aos autos com advogado próprio, pedindo a suspensão da busca sob alegação de que o caminhão era "bem essencial à atividade empresarial". O juiz, alinhado aos interesses do Banco (defendidos pelo trâmite processual mantido pelo escritório), negou o pedido da devedora em Mai/2019.

A última petição do escritório antes da rescisão data de 04/11/2020, solicitando o desentranhamento de mandado para tentar, mais uma vez, um novo endereço na zona rural de Paragominas.

O escritório Galera Mari trabalhou no feito por quase 5 anos. Realizou gestão de custas processuais complexas, mudou a estratégia jurídica (conversão em execução), expediu precatórias e rastreou o bem. Contudo, não houve sucesso (nenhum valor ou bem foi recuperado) até o momento em que foram destituídos.

2. Autos
no 0843654-80.2018.8.14.0301 (Comarca de Belém/PA)

Valor da Causa: R$ 34.058,49 (em maio/2018).

O escritório NÃO distribuiu esta ação. A ação foi ajuizada em julho de 2018 pelo escritório Nelson Wilians e Advogados Associados (NWADV).

O escritório Galera Mari peticionou assumindo o caso no lugar do escritório Nelson Wilians (Ago/2019).

Os mandados expedidos retornaram negativos. O Oficial de Justiça certificou que a empresa não funcionava mais no local (havia outra empresa no prédio) e a avalista não foi encontrada.

O escritório peticionou requerendo pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para localizar o novo paradeiro dos devedores. O Juiz indeferiu o pedido, alegando que o Banco não havia esgotado as vias extrajudiciais para achar o devedor.

O escritório fez uma consulta no CNPJ da empresa junto à Receita Federal, comprovou que o endereço oficial continuava sendo o mesmo onde o Oficial de Justiça já havia ido (e não os encontrou), caracterizando ocultação/lugar incerto. Com base nisso, requereu a Citação por Edital.

O contrato foi rescindido pelo Bradesco pouco depois, em novembro/2020.

O trabalho do escritório Galera Mari durou pouco mais de 1 ano. Consistiu em assumir a causa de outro escritório, tentar localizar os devedores, requerer pesquisas judiciais e pedir a citação por edital. Não houve sucesso financeiro, penhora, e os réus sequer chegaram a ser citados.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
das demandas, sendo 02 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços
(
Comarca
Paragominas/PA e Comarca de Belém/PA)
e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o quantum fixado na sentença deve ser
MINORADO

para o valor de
R$12.000,00 (doze mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO –
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1033087-52.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
tão somente para minorar o valor da condenação para a quantia de
R$12.000,00 (doze mil reais)
,
mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026